Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735127-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIENNE DE OLIVEIRA GERTRUDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONTRATADAS PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 1. O SCR é um banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por Resolução Normativa do Banco Central (RESOLUÇÃO CMN No5.037, DE 29/09/2022). Tem por finalidades prover informações ao BACEN, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e para propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades. 2. Considerando que a autora, em nenhum momento, questionou a existência e validade dos créditos anotados pelo banco réu em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), revela-se inviável a exclusão do registro, mesmo diante da ausência de prévia notificação, sob pena de indevida mitigação da atividade fiscalizatória exercida pelo Banco Central do Brasil. 3. A sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido inicial de exclusão de anotação do débito em nome da autora no Sistema de Informações de Créditos (SCR). 4. Apelo do réu conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor; 12 e 13, ambos da Resolução CMN 5.037/2022, sustentado, em síntese, ser ilícita a inscrição no SCR sem prévia notificação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJMS. Requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 43, §2o, do CDC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023